Tribunal: TJSP
Processo: 1030421-30.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:
ACIDENTÁRIO – ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Diminuição da capacidade laborativa decorrente de acidente típico. Inocorrência. Acidente de trabalho que não restou devidamente comprovado. Poderá o segurado buscar por benefício de natureza previdenciária stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda entenda devido. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873057
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030421-30.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ERNANDES JOSE DE FIGUEREDO,, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030421-30.2019.8.26.0053 -Voto no 17721
2
VOTO No 17721
Apelação: 1030421-30.2019.8.26.005353
Origem: 2a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca da Capital
Apelante: Ernandes Jose de Figueredo
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
ACIDENTE DO TRABALHO AUXÍLIO-
ACIDENTE.
Diminuição
da
capacidade
laborativa
decorrente de acidente típico. Inocorrência. Acidente de
trabalho que não restou devidamente comprovado. Poderá
o segurado buscar por benefício de natureza previdenciária
stricto sensu, perante a Justiça Federal, caso ainda
entenda devido. Recurso não provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 92/94, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor
interpôs recurso de apelação.
Em suas razões o segurado alega, em síntese, que o
MM. Juiz a quo ao proferir sua decisão desconsiderou todo o conjunto probatório e,
tendo em vista que a redução de sua capacidade laborativa restou devidamente
demonstrada, bem como que o magistrado não está vinculado ao laudo pericial,
requer a reforma do julgado para que a demanda seja julgada procedente.
Subsidiariamente requer sua reabilitação profissional. (fls. 98/102)
A autarquia não apresentou contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do
Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência
da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alega, no dia 02/2005, durante o exercício de suas atividades laborativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030421-30.2019.8.26.0053 -Voto no 17721
3
na coleta de lixo, ao “subir no caminhão, escorregou, caiu e bateu as costas na guia
da calçada, o que a deixou totalmente incapaz para o trabalho” (fl. 2). Requereu a
concessão do benefício cabível.
Foi realizada perícia médico-judicial. (fls. 42/49)
Em anamnese o segurado relatou em que “estava
trabalhando, quando escorregou em uma casa de banana, tendo caído ao solo,
traumatizando, na queda, a região lombar da coluna vertebral” (fl. 43).
Com efeito, de acordo com o laudo, a partir do exame
físico, bem como da análise da documentação acosta nos autos, concluiu o expert
que o segurado é portador de lombalgia por discopatia lombar, moléstia que reduz
sua capacidade laborativa e, se comprovado o acidente de trabalho, o nexo causal
pode ser estabelecido.
Considerando o parecer do louvado com relação ao
liame, foi designada audiência para oitiva de duas testemunhas (fls. 82/84).
A primeira testemunha (Lucas Soares) relatou que, em
um dia de chuva, o autor escorregou e bateu as costas no meio-fio. Afirmou que o
obreiro continuou a trabalhar, mas ao final do dia de trabalho, foi levado ao
hospital.
Já a segunda testemunha (Francisco Edier Pinheiro de
Oliveira) afirmou que dirigia o caminhão, que não presenciou o acidente, mas que
foi posteriormente informado do ocorrido pelo próprio autor. Relatou que o
segurado não foi levado ao hospital.
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, pois
entendeu-se que o acidente de trabalho não restou devidamente comprovado (fls.
92/94), in verbis:
“Os depoimentos são contraditórios com os fatos narrados
pelo autor no decorrer do processo. Há versão do autor a)
subindo e b) descendo do caminhão, c) escorregando em
uma casca de banana e d) por causa de chuva. As versões
são contraditórias e com pouca credibilidade.
Destaco que não houve a emissão de CAT Comunicação
por Acidente do Trabalho. Ademais, a própria autarquia
nunca reconheceu a origem acidentária das lesões
experimentadas pelo trabalhador, afastando-o, inclusive,
com pagamento de auxílio-doença previdenciário (espécie
31), como se extrai dos documentos de fls. 62/71” (fl. 93)
Pois bem.
Com razão a MMa. Juíza sentenciante. Isso porque,
como é sabido, para a concessão de qualquer benefício acidentário exige-se,
primordialmente, a presença de três elementos: a) o fato lesivo à saúde física ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030421-30.2019.8.26.0053 -Voto no 17721
4
mental; b) o nexo causal entre o trabalho e as moléstias; e c) a efetiva redução da
capacidade laborativa.
No presente caso, entendo que o nexo causal, ou seja,
o acidente de trabalho em si, não restou comprovado.
Além de não ter sido emitida CAT ou concedido
benefício acidentário, de fato as testemunhas trouxeram versões frágeis e
inconsistentes sobre a ocorrência do acidente narrado na exordial.
Sendo assim, considerando que o nexo causal não
restou devidamente comprovado, bem como que a parte autora incumbia sua
comprovação, a improcedência da demanda é de fato a medida de rigor.
Destaque-se, apenas, em adendo, não se ter negado a
existência de moléstia incapacitante, porém, tão somente, a relação entre esta e a
atividade laborativa do recorrente, de modo que nada lhe obstará a busca por
benefício de natureza previdenciária stricto sensu, na esfera própria, caso ainda
entenda devido.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Nuncio Theophilo Neto
Relator